Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança aviado em face de ato praticado pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal, autoridade não alinhada dentre aquelas cujos atos estão sujeitos a reexame via de ação de competência originária desta Corte de Justiça (RITJDFT, arts. 13, I, “c”, e 21, II). Dessa inexorável inferência deriva a constatação de que o mandamus, porque destinado a desqualificar ato praticado por autoridade que não possui foro por prerrogativa de função neste Tribunal de Justiça, deve ser endereçado ao Juízo Fazendário de primeiro grau de jurisdição, por traduzir o órgão jurisdicional natural e municiado de competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração centralizada não inseridos na competência originária reservada à Corte de Justiça, consoante disposto no art. 26, inc. III, da Lei de Organização Judiciária local e no artigo 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Alinhadas essas considerações e lastreado nos preceptivos invocados, ressoando incontroversa a incompetência deste relator e da Câmara Cível que integra para conhecer e resolver a impetração em tela, declino da competência para sua apreciação em favor do Juízo Fazendário de primeiro grau, devendo ser redistribuída aleatoriamente a uma das Varas de Fazenda Pública. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, a redistribuição do processo com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator